Tribunal: TJPA
Processo: 0801887-59.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801887-59.2021.8.14.0074

APELANTE: CACIO ALVES CARVALHO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXAME PSICOLÓGICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO GENÉRICO E SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado em exame de avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº
01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020
), contra sentença que havia mantido sua exclusão do certame. O recorrente sustenta ilegalidade no exame psicotécnico, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de critérios objetivos no relatório psicológico que o considerou inapto, requerendo a anulação do ato administrativo e a realização de nova avaliação psicológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação do candidato em exame psicológico de concurso público, baseada em relatório genérico e sem motivação individualizada, viola os princípios da legalidade, da motivação e da ampla defesa, de modo a justificar a anulação do ato administrativo e a realização de novo exame psicotécnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos praticados em concursos públicos, inclusive quanto ao cumprimento das regras editalícias e à observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.

4.

O exame psicotécnico em concursos públicos somente é legítimo quando houver previsão legal e editalícia, além da adoção de critérios objetivos e transparentes que permitam a verificação do resultado e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº
6.626/2004
) e o edital do certame estabelecem parâmetros e critérios para caracterização da contraindicação psicológica e para a eliminação do candidato.

6.

O relatório psicológico apresentado pela banca examinadora limitou-se a indicar características “fora do esperado”, sem demonstrar de forma objetiva e individualizada como os resultados dos testes levaram ao enquadramento do candidato nos critérios eliminatórios previstos em lei e no edital.

7.

A ausência de fundamentação concreta e de explicitação dos critérios utilizados configura vício de motivação do ato administrativo, impossibilitando a impugnação específica pelo candidato e violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

A jurisprudência do
STF
e dos tribunais pátrios admite a anulação de exame psicotécnico quando inexistirem critérios objetivos ou motivação adequada, sendo cabível a realização de nova avaliação psicológica por profissionais distintos.

9.

Diante da ilegalidade constatada, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou o candidato inapto, com a determinação de realização de novo exame psicológico e prosseguimento no certame em caso de aprovação.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na avaliação psicológica, determinando que o candidato seja submetido a nova avaliação psicológica e, sendo apto, que prossiga nas demais etapas do certame. Condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de
R$ 4.671,70
. Sem custas, em razão da isenção legal. Prejudicados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I e II; Lei Estadual nº 6.626/2004, art. 9º, §§ 7º e 8º; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 758.533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE 851.261 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 10.02.2015; STJ, AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, Apelação nº 0810228-46.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.09.2024; TJPA, Apelação nº 0813521-62.2021.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.08.2023; TJPA, AI nº 0802437-14.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público,
à unanimidade, em
CONHECER
e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual– 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 04 de maio de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo n.º 0801887-59.2021.8.14.0074- PJE) interposta por
CACIO ALVES CARVALHO
contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia/PA, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Cumpre destacar, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise da aptidão psicológica do candidato, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou violação de direitos fundamentais, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.

Por fim, observa-se que a concessão de decisão judicial favorável exclusivamente à parte autora, com determinação para que realize nova avaliação, implicaria violação ao princípio da isonomia, uma vez que conferiria tratamento diferenciado e pessoal, sem que houvesse vício a justificar tal providência.

Assim, resta evidenciada a legalidade do ato administrativo que excluiu a parte autora do concurso público.

DISPOSITIVO

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, nos termos da fundamentação supra.

Em razões recursais, o apelante, sustenta que a sentença merece reforma, pois o laudo que lhe foi entregue indica, tão somente, o número de características fora do padrão esperado nos testes IFP e Palográfico, sem revelar quais são essas características e de que forma se revelam incompatíveis com o perfil do cargo.

Argumenta que, sem essa informação, o exercício do contraditório e da ampla defesa tornou-se inviável na prática, uma vez que o candidato não teria condições de refutar, com precisão, os fundamentos de sua reprovação em sede de recurso administrativo. Invoca precedentes desta 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará — proferidos nos Agravos de Instrumento nº 0812216-90.2023.8.14.0000, nº 0812899-98.2021.8.14.0000 e nº 0802437-14.2023.8.14.0000 —, bem como orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de motivação suficiente na avaliação psicológica configura vício de legalidade apto a ensejar a anulação do ato administrativo de eliminação.

Apoia-se, ainda, em manifestação do Ministério Público Estadual proferida no Processo nº 0811050-91.2021.8.14.0000, que reconheceu expressamente a ausência de objetividade do laudo aplicado no mesmo certame. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do exame psicológico, determinando-se a realização de nova avaliação nos termos do Tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal, com publicação de classificação atualizada e, caso aprovado nas demais etapas, a nomeação e posse do apelante em igualdade de condições com os demais concorrentes.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a legalidade da avaliação psicológica, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a Relatoria do feito por redistribuição.

Opostos Embargos de Declaração contra a decisão que recebeu o recurso.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da Apelação e passo examinar seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se houve ilegalidade na eliminação do apelante no Exame Psicológico e, se o candidato possui direito à realização de novo exame.

De início, ressalta-se que o Poder Judiciário pode analisar a legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, o que não contraria o princípio da separação dos poderes, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1. Ausente a violação ao art. 535 do CPC, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado. 2.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
. 3. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade. 4. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO CEARÁ desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 470.620/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). (grifei).

O Supremo Tribunal Federal firmou, sem sede de Repercussão Geral, o posicionamento de que, nos termos da Constituição Federal (art. 37, I e II) somente é possível a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carreira, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame.

A Suprema Corte consignou ainda, que o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 800.074-RG. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1.
O exame psicotécnico exigível em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos, conforme reafirmação da jurisprudência desta Corte feita pelo Plenário nos autos do AI 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010
. 2. O Mandado de Segurança, quando controversa a questão relativa aos seus requisitos de admissibilidade, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do AI 800.074-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: MANDADO DE SEGURANÇA – Concurso público – Eliminação de candidato em exame psicológico – Avaliação baseada em parâmetros subjetivos, sem devida motivação – Violação ao devido processo legal – Arbitrariedade na exclusão – Recurso provido. 4. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 851261 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (grifei).

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico.
Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 758533 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779). (grifei).

Neste sentido, no que diz respeito ao exame psicológico, a Lei Estadual nº
6.626
de fevereiro de
2004
, em seu artigo
9º, § § 7º e 8º
estabelece quais as características que o candidato deverá apresentar para ser considerado “contraindicado” e em quais critérios deverá incorrer para ser eliminado. Vejamos:

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para freqüentar o Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar e para o cargo profissional a ser exercido.

§ 7º
Será considerado contra-indicado para o exercício do cargo o
candidato que apresentar as seguintes
característica
s:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado, tendência depressiva,

impulsividade inadequada, agressividade inadequada, inteligência abaixo da média;

b) indesejáveis: capacidade de análise, síntese e julgamento inadequados,

ansiedade, resistência à frustração inadequada e flexibilidade inadequada;

c) restritivas: sociabilidade inadequada, maturidade inadequada e atenção

e/ou percepção e /ou memória com percentuais inferiores.

§ 8º Para que
o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido

em um dos critérios abaixo estabelecidos:

a) quatro características prejudiciais;

b) três características prejudiciais e duas indesejáveis;

c) duas características prejudiciais, duas indesejáveis e uma restritiva;

d) três características indesejáveis;

e) duas características prejudiciais, uma indesejável e/ou uma restritiva;

f) duas características indesejáveis e duas restritivas;

g) uma prejudicial, duas indesejáveis e uma restritiva.

O Edital do Certame (Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD-, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020) dispõe:

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 5 (cinco) etapas, a saber:

(...)

b) 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência e de habilidades especificas) e entrevista, de responsabilidade do IADES;

12 DA 2ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

12.1 A 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, de caráter exclusivamente eliminatório, será composta por psicólogos devidamente credenciados no Conselho Regional de Psicologia 10ª Região (CRP-10) e habilitados em avaliação psicológica, ficando a comissão de Oficiais Psicólogos do CIPAS/PMPA responsável pelo acompanhamento e supervisão desta etapa.

12.4
A presente etapa tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/PM
.

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

12.6 A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica e concessão de porte de arma de fogo, e será composta das seguintes fases:

a)
aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de habilidades específicas; e

b) entrevista individual.

12.7 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério da Administração.

12.8
Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo considerado indicado ou contraindicado para o cargo de policial militar na PMPA.

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11
Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características:

a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas
;

b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12
Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos
:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

12.13 A contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/PM.

12.16.1
O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP- 10.

12.17 O candidato contraindicado poderá interpor recurso e solicitar entrevista devolutiva da contraindicação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar da avaliação psicológica.

Denota-se da norma editalícia, que o certame detalhou as características levadas em consideração na Avaliação Psicológica para fins de indicação ou contraindicação do candidato, descriminando as condutas prejudiciais e restritivas, sendo eliminado do concurso o candidato que tiver incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos: a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.

O conjunto probatório demonstra que o apelante participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital n.º 01/SEPLAD – PMPA, de 12 de novembro de 2020), sendo considerado INAPTO na avaliação psicológica, conforme RELATÓRIO PSICOLÓGICO anexado e datado de 01/08/2021.

Analisando o relatório psicológico emitido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento -IADES, verifica-se que nas aptidões de personalidade IFP foram avaliadas características (assistência, deferência, desempenho, agressão, ordem, persistência) e atribuída a pontuação 5, que corresponde a quantas características fora do esperado. Enquanto, nas aptidões e Personalidade Palográfico foram avaliadas características (adaptabilidade, ordem, agressividade e ansiedade, controle emocional, depressão, produtividade e insegurança) e atribuída a pontuação 01, a qual corresponde a quantas características fora do esperado.

O Apelante anexou na inicial Laudo Psicológico particular, , atestando a sua APTIDÃO ao exercício da função de Praça da Policial Militar.

Embora no primeiro momento (Agravo de Instrumento) tenha-se consignado a adequação do Relatório que levou a eliminação do candidato, agora em Juízo exauriente, após a instrução processual, constata-se que o Relatório apenas aponta o nome da característica fora do esperado, sem demonstrar de forma objetiva e individualizada como chegou ao resultado de eliminação, pois, reproduz de forma genérica ao estabelecido em lei e edital, ou seja, apresenta, ou seja, há vício na motivação do ato.

Este Egrégio Tribunal de Justiça assim vem decidindo em situações análogas envolvendo o mesmo certame, senão vejamos:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESTADO DO PARÁ

contra a sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança impetrado por ADRIANO DE ALMEIDA MORAES, que concedeu a segurança e determinou a nulidade do exame psicológico aplicado de forma subjetiva no concurso público – Edital nº. 001/CEP/PM/PA, de 12 de novembro de 2020, para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Estado do Pará, e determinou que fosse realizado novo exame, nos seguintes termos:
“CONCEDO A SEGURANÇA, acolhendo o pedido da exordial, julgando extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do certame e, por conseguinte, determino que a parte impetrada providencie a realização um novo exame psicotécnico no impetrante, a ser realizado por outros psicólogos, no prazo de 15 dias.”
(...)
Nesta linha, inobstante no primeiro momento aparentemente ter consignado a adequação do Relatório que levou a eliminação do candidato a lei e ao previsto no edital, agora em Juízo exauriente, verifico que a principal questão é que o Relatório não demonstra de forma objetiva como chegou a resultado concreto para finalidade de chegar a conclusão de aplicação dos itens do edital e da lei, ou seja: ausente a motivação
in concreto
da situação especifica e individualizada do candidato, para a finalidade de aplicação do previsto no edital e na lei, pois reproduz de forma genérica os estabelecido nas referidas normas, conforme se verifica do ID- 13182168 - Pág. 01/03. Neste sentido, entendo que merece guarida a afirmação consignada na sentença sobre a existência de relatório psicológico não individualizado idêntico a outros produzidos para outros candidatos, que decididos pelo Juízo
a quo,
como a conclusão do processo n.º 0810291-71.2021.8.14.0051. Corrobora ainda este entendimento, o fato do candidato ter realizado novo exame psicológico, publicado no Diário Oficial no dia 11.04.2024, e obtido aprovação e sendo considerado apto ao exercício da profissão Policial Militar, pois como poderia o candidato ser considerado inapto por preencher o perfil necessário ao exercício da profissão, mas em novo exame realizado em seguida ser considerado apto pelo próprio órgão oficial e ser convocado para o exame de saúde
. Outrossim, verifico que o arrazoado do apelante conteve apenas defesa genérica da Relatório durante todo o processo, sem especificar ou esclarecer os motivos
in concreto
do enquadramento do candidato nas situações legais e editalícias, o que afasta a existência de aplicação de critérios objetivos, na forma e exigida na jurisprudência. (...) Ante o exposto, acompanhando o lúcido parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação do Estado do Pará, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida, pois de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de repercussão geral do RE n.º 1.133146/RG, Tema n.º 1009, sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve seu primeiro teste anulado, por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, e V, alínea “b”, da CF.

(TJPA, processo n.º 0810228-46.2021.8.14.0051 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 21/09/2024). (grifei).

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA (processo nº 0813521-62.2021.8.14.0006), proposta por MOISÉS PROGÊNIO NOGUEIRA
.
Historiando os fatos, o autor, ora apelado ajuizou a referida ação narrando que se submeteu ao concurso público para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PM/PA (Edital nº 001-CFO/PMPA/SEPLAD) sendo aprovado na 1ª Etapa (Prova de Conhecimentos) e, posteriormente, foi convocado e realizou a 2ª Etapa (Avaliação Psicológica). No entanto, foi considerado contraindicado. (...)
o exame que levou à reprovação do autor carece de uma fundamentação satisfatória, mínima e razoável. Não foram identificados critérios objetivos e científicos adotados pela autoridade administrativa para justificar a incompatibilidade concreta e efetiva entre o candidato, ora recorrido, e as atribuições do cargo pretendido. Diante disso, corroboro com o entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que o ato é nulo por vício de forma.
Além disso, ao examinar os documentos presentes no processo, é perceptível que o candidato recebeu apenas um relatório genérico, que traz meramente uma descrição literal dos exames e as disposições do edital durante a entrevista devolutiva. Essa situação evidencia a falta manifestação adequada do ato e, como consequência, impossibilita o exercício da ampla defesa, prejudicando o direito do autor de obter clareza sobre os motivos que o tornaram inapto.
Soma-se a isso o fato de que, ao buscar através do recurso competente, qual a motivação da sua inaptidão, o autor obteve resposta genérica e lacônica, sem qualquer substrato técnico, com toda aparência de “resposta modelo”, na qual sequer é observado o cargo do concurso, com a seguinte conclusão: “Por fim, a banca revisora analisou novamente os testes e com base na análise de todo o material, o recurso apresentado pelo candidato Moisés Progênio Nogueira foi considerado indeferido
.” (...) Nessa senda, a Colenda Corte Superior entende que é legítima a realização de novo teste psicológico em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame, o que não ocorreu no caso. (...)
Portanto, diante da ilegalidade a ensejar a nulidade do ato impugnado, entendo que a sentença deve ser mantida.
(...).

(TJPA, processo n.º 0813521-62.2021.8.14.0006 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 03/08/2023). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATA CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público. 2. No caso dos autos, a examinadora considerou a candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ. 3.
Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.
4. Recurso conhecido e provido.

(...) No caso em comento, observa-se do Relatório Psicológico realizado pela IADES (ID. 12690537), que a candidata, ora Agravante, foi considerada inapta no certame, sob a alegação de que incorreu nos critérios estabelecidos no Edital para aferir a inaptidão, no entanto, não consta qualquer motivação de sua contraindicação, pelo menos não de forma clara que permita, a alguém sem conhecimentos específicos de psicologia, identificar o resultado e possibilitar a defesa ou até mesmo a contraprova.
Importa pontuar que o referido relatório não pormenoriza quais as características, dentre as que estão discriminadas no Edital, foram consideradas para a contraindicação. O Relatório apenas aponta que na avaliação de aptidões de personalidade IFP foram encontradas 05 (cinco) características fora do esperado e na avaliação Palográfica, foi encontrada 01 (uma) característica fora do esperado. Constata-se a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de contraindicação, o que sem dúvida o privou da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...) A objetividade do laudo psicológico é imprescindível para dar transparência ao exame realizado no âmbito do certame, tanto para que o candidato tenha conhecimento dos motivos que levaram o profissional a opinar pela sua incompatibilidade com a função almejada, dando publicidade ao perfil que o Estado busca para preencher seus quadros nas mais variadas áreas, quanto para que possa refutar as razões que levaram a sua inaptidão. (...).

(TJPA, processo n.º 0802437-14.2023.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 30 de outubro de 2024). (grifei).

Portanto, a ausência da exposição das razões que levaram à desclassificação não permite a impugnação específica desses motivos, de modo que, há necessidade reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, permitindo a realização de nova avaliação Psicológica e, sendo indicado, que prossiga nas demais etapas.

Em consequência, deve ser invertido o ônus de sucumbência. Considerando que o valor atribuído à causa é irrisório (R$ 1.100,00), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o §§ 8º e 8º-A do art.85 do CPC/2015 que estabelecem:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

§ 8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)
.

Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados na quantia de R$ 4.671,70(quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos) valor mínimo previsto na Tabela da OAB/PA de 2022 para ações ordinárias (subitem 2.6 do item XII), senão vejamos:

XII – AÇÕES CÍVEIS

2.6 – Outras ações ordinárias ou que sejam convoladas em ordinária:

20% sobre o valor da causa, garantido o mínimo R$ 4.671,70

Ante o exposto, CONHEÇO DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na avaliação psicológica, determinando que o candidato seja submetido a nova avaliação psicológica e, sendo apto, que prossiga nas demais etapas do certame. Condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.671,70. Sem custas, em razão da isenção legal. Prejudicados os embargos de declaração.

Registra-se, em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026